Tribunal: TJES
Processo: 5004512-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004512-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: F W DISTRIBUIDORA LTDA.
AGRAVADO: LUALB REPRESENTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

FW DISTRIBUIDORA LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, no bojo da ação nº 0011141-48.2018.8.08.0014, relativizou a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de representação comercial firmado entre as partes e manteve a tramitação do Feito na 1ª Vara Cível de Colatina/ES, por entender que a agravada se apresenta como parte hipossuficiente na relação contratual e que a eleição do foro tornaria sua defesa inviável.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a cláusula 14.1 do Contrato de Representação Comercial Autônoma elege o foro de Campinhas/SP para dirimir qualquer controvérsia decorrente do contrato, não se aplicando ao caso o art. 39, da Lei nº 4.886/65, já que se trata de competência relativa, portanto, modificável.

Afirma, outrossim, que a hipossuficiência da agravada não foi comprovada nos autos, de modo que requer a reforma da decisão interlocutória proferida na origem, a fim de que a demanda tramite no foro eleito contratualmente.

A agravada não apresentou resposta (Id nº 1150365).

Informações prestadas pela origem (Id nº 1717779).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
LUALB REPRESENTAÇÕES LTDA ME
ajuizou “
ação de indenização
”, tombada sob o nº
0011141-48.2018.8.08.0014,
em face de
LUALB REPRESENTAÇÕES LTDA ME
, reclamando a percepção de direitos relacionados ao contrato de representação comercial autônoma firmado entre as partes.

A demanda foi proposta em Colatina/ES, sendo distribuída à 1ª Vara daquela Comarca.

Ocorre que a cláusula 14.1 do Contrato de Representação Comercial Autônoma (fl. 35) elege o foro de Campinas/SP para dirimir qualquer controvérsia decorrente do contrato, não obstante, por considerar que a autora é parte hipossuficiente, o juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES relativizou o foro eleito contratualmente e permitiu a tramitação da ação indenizatória na Comarca de Colatina/ES.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a cláusula 14.1 do Contrato de Representação Comercial Autônoma elege o foro de Campinhas/SP para dirimir qualquer controvérsia decorrente do contrato, não se aplicando ao caso o art. 39, da Lei nº 4.886/65, já que se trata de competência relativa, portanto, modificável.

Afirma, outrossim, que a hipossuficiência da agravada não foi comprovada nos autos, de modo que requer a reforma da decisão interlocutória proferida na origem, a fim de que a demanda tramite no foro eleito contratualmente.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes – contrato de representação comercial autônoma – é regido pela Lei nº 4.886/65, que, no seu artigo 39, estabelece como competente para dirimir conflitos entre representante e representado
o foro do domicílio do representante
, senão vejamos:

Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no
art. 275 do Código de Processo Civil
, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.

A rigor, portanto, eventuais demandas judiciais em que se discutam direitos relacionados a contrato de representação comercial autônoma devem ser ajuizadas no foro onde o representante é domiciliado.

Trata-se, no entanto, de competência relativa, passível de ser alterada contratualmente, salvo se demonstrada a hipossuficiência do representante comercial, conforme já deliberou o c. STJ: “
[...] Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6 - Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). [...]
”. (REsp 1897114/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

No mesmo sentido: “
[...] o entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a regra de competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965 é relativa e destinada à proteção do representante comercial, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à justiça. [...]
” (AgInt no REsp 1881537/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

Com efeito, é possível que as partes deliberem foro contratual diverso daquele proposto no art. 39, da Lei nº 4.886/65, desde que não fique caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, a ponto de inviabilizar a sua atuação em domicílio diverso do seu.

No caso vertente, a permissão concedida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES para que a ação continue tramitando neste Estado, e não no domicílio eleito contratualmente, decorreu justamente do entendimento do Magistrado de que a agravada seria hipossuficiente.

Ocorre que tal hipossuficiência, a meu ver, não está minimamente comprovada nos autos, não tendo o Magistrado, na decisão recorrida, se reportado a qualquer documento que efetivamente demonstre eventual dificuldade da agravada caso a demanda tramite no foro eleito contratualmente.

Acerca da hipossuficiência financeira, denota-se do trâmite processual que a autora, ora agravada, postulou a gratuidade da justiça, no entanto a benesse foi indeferida e as custas foram quitadas.

Ademais, a agravada está assistida por advogado particular e, em que pese afirme que desde o encerramento da relação contratual com a agravante subsiste de seus proventos de aposentadoria, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que ateste tal condição financeira difícil, tampouco apresentou contrarrazões neste recurso de agravo de instrumento.

Tecnicamente ou juridicamente também não vislumbro elementos capazes de comprovarem a hipossuficiência da autora, ora agravada, que, como já frisado, está assistida por advogado particular.

Desta feita, prospera, a meu ver, a insurgência da agravante, pois a hipossuficiência não se presume e a agravada, na origem ou neste recurso, não comprovou qualquer dificuldade que justifique a relativização do foro eleito no contrato para dirimir controvérsias jurídicas entre as partes, razão pela qual, por não estar convencido de que qualquer hipossuficiência atinge a agravada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o juízo
a quo
remeta os autos ao foro eleito contratualmente pelas partes (Campinas/SP).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA – FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL – ART. 39 DA LEI Nº 4.886/65 – COMPETÊNCIA RELATIVA – POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DIVERSA, SALVO SE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO PARA PRESTIGIAR O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE.

1.
O contrato firmado entre as partes – contrato de representação comercial autônoma – é regido pela Lei nº 4.886/65, que, no seu artigo 39, estabelece como competente para dirimir conflitos entre representante e representado o foro do domicílio do representante.
Trata-se, no entanto, de competência relativa, passível de ser alterada contratualmente, salvo se demonstrada a hipossuficiência do representante comercial, conforme já deliberou o c. STJ: “
[...] Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6 - Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). [...]
”. (REsp 1897114/PA, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

2.
No caso,
a hipossuficiência não se presume e a agravada, na origem ou neste recurso, não comprovou qualquer dificuldade que justifique a relativização do foro eleito no contrato para dirimir controvérsias jurídicas entre as partes, razão pela qual, por não estar comprovado que alguma hipossuficiência atinge a agravada, dá-se provimento ao recurso para determinar que o juízo
a quo
remeta os autos ao foro eleito contratualmente pelas partes (Campinas/SP).

3.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.